Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS OBSERVADOS. ASTREINTES. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência na origem fundou-se nos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, o perigo da demora; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte Ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada.
2. Ausente a comprovação nos autos de que a Agravante informou à Autora da inserção da menor no plano de saúde da genitora, quer por emissão da carteira do plano, quer pelo envio das respectivas faturas da cobrança à Agravada.
3. O pedido de dilatação do prazo para cumprimento da obrigação não deve prosperar, visto que a decisão liminar foi proferida em 05/02/2024 e a alteração nos boletos ocorreram apenas no mês de abril de 2024. Além disso, se a menor estava inserida no plano conforme alega a Agravante, bastava apenas a emissão da carteirinha e dos boletos de pagamento. Todavia, a Agravante nem ao menos mencionou questão que justificasse a dilação do prazo concedido pelo Juizo a quo.
4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.
5. Na hipótese dos autos, o valor da multa, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Além disso, não há elementos nos autos que comprovem ser excessivo o valor da pena cominatória. Cumpre acrescentar que, bastasse que a Agravante cumprisse a decisão judicial a contento, para evitar a incidência da multa.
6. Recurso conhecido e desprovido.